Tribunal: TJDFT
Processo: 0009093-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009093-22.2017.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIOMAR MENDES ROCHA, LEANDRO MENDES ROCHA, BENEDICTO BERNARDO ROCHA LIMA, ANA BEATRIZ ROCHA LIMA, MONICA MENDES ROCHA, ERUDITH MENDES ROCHA CURADO, LUCIANA MENDES ROCHA, CAMILA MENDES ROCHA ROMERO, ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO MENDES ROCHA DESPACHO Intimem-se novamente os apelados-herdeiros para, em cinco dias, informarem acerca do pagamento do IPVA de 2020 do veículo Toyota Corola placa JID-2989, ano/modelo 2010/2011, Renavam 00251906400, uma vez que o pagamento do tributo independe da transferência do automóvel. Manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de cinco dias, precisamente: (i) quanto à preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade invocada pelos apelados em contrarrazões de apelação (id. 19138753, pág. 4) e (ii) sobre o termo de quitação de ITCD (ids. 20069846 e 20069847) e sobre o pagamento do IPVA de 2019 do veículo Toyota Corola placa JID-2989 (id. 20069853). Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília - DF, 19 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora